Tribunal: TJDFT
Processo: 0753743-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0753743-58.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: VALTER GIUGNO ABRUZZI, CLARISSA MARTENSEN ABRUZZI DECISÃO Diante da existência de manifesta dúvida sobre a condição de insuficiência de recursos alegada pela recorrente, foi lhe oportunizado prazo para o recolhimento das despesas recursais. Contudo, a recorrente não atendeu a determinação judicial, apresentando novamente documentos que entende comprovar sua pretensão. Ocorre que as provas juntadas não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica. Ao demonstrar a prorrogação do stay period, a recuperanda passa a informação de que tem capacidade de prosseguir operando no mercado de consumo. Ademais, a concessão do benefício da gratuidade de justiça por outros juízos, de Tribunais distintos, inclusive, não vincula os demais, devendo cada julgador fundamentar sua decisão de acordo com a prova dos autos. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado de ID 56992046. Por essas razões, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.